Tribunal: TJES
Processo: 5000112-46.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-46.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALDO BARRETO MARCAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR APURADA DE FORMA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ronaldo Barreto Marçal em ação anulatória c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, para desconstituir a cobrança decorrente de autuação por irregularidade no medidor de energia elétrica (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a apuração da irregularidade no medidor de energia elétrica respeitou o contraditório e a ampla defesa do consumidor e estabelecer se a cobrança derivada do TOI elaborado unilateralmente pela concessionária é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige que, ao emitir o TOI, a concessionária notifique previamente o consumidor sobre a inspeção, assegurando sua participação e garantindo a possibilidade de perícia técnica.

5. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária não oportunizou ao consumidor acompanhar a inspeção e a análise técnica, tampouco foi respeitado o prazo mínimo de 10 dias para reagendamento da avaliação técnica, conforme exigido pelo art. 250 da Resolução.

6. A jurisprudência do TJES reconhece que a mera lavratura unilateral do TOI, sem a observância do devido processo administrativo, não é suficiente para justificar a cobrança retroativa de consumo supostamente não registrado.

7. Diante da inobservância dos requisitos normativos e da ausência de participação efetiva do consumidor na apuração da suposta irregularidade, mantém-se a decisão que declarou inexigível a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de energia elétrica e consumidores, podendo ser aplicado em conjunto com as normativas expedidas pela ANEEL.

10. A apuração de irregularidades no medidor de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa, com notificação prévia ao consumidor e garantia de participação na avaliação técnica.

11. A cobrança baseada exclusivamente na lavratura unilateral do TOI, sem observância do devido processo administrativo e sem participação do consumidor, é indevida e inexigível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, 590, 591, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10/10/2022; TJES, AC 0001576-70.2019.8.08.0064, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/05/2022; TJES, AC 0000149-63.2016.8.08.0025, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26/04/2022; TJES, AC 0011960-28.2017.8.08.0011, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/10/2020.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000112-46.2024.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
RONALDO BARRETO MARÇAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (id. 11482484) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da
ação anulatória c/c pedido de indenização por danos morais e concessão de tutela de urgência
manejada por
RONALDO BARRETO MARÇAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para desconstituir a cobrança derivada da autuação (TOI) efetivada pela demandada.

Em suas razões, (id. 11482485) a apelante sustenta que adotou procedimentos em conformidade com a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, contemplando a participação do usuário, garantindo o contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em ilegalidade.

Afirma que a Lei de Concessões deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, por ser norma mais recente e especializada, não devendo ser ambas as normas aplicadas simultaneamente. Neste aspecto, afirma que sua atitude está amparada na respectiva lei, de modo que inexiste ilegalidade nas medidas adotadas.

Salienta que é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, na forma dos artigos 40 e 41 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Defende que não imputou a provocação de irregularidade pelo usuário, mas este teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado.

Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial, ante a conformidade do procedimento com a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3º.

Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4.
Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo
. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022 - grifei).

[...] 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022).

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9198513 que houve suposta adulteração da instalação da rede e seria encaminhado para análise em laboratório, tendo em vista irregularidade.

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, o consumidor estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$11.057,30 (onze mil e cinquenta e sete reais e trinta centavos) referente à instalação de sua titularidade.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação efetiva do consumidor apelado. O documento de ID nº 11482405 mostra que o medidor foi substituído e, embora tenha sido assinado pelo apelado, não há provas de que ele foi devidamente informado sobre os trâmites administrativos do procedimento e a avaliação técnica agendada.

Prova disso é o fato de que, do Termo de Ocorrência e Inspeção, consta que a avaliação a ser realizada no laboratório da recorrente estava marcada para se dar no dia 28/11/2023. Todavia, conforme o relatório técnico (ID nº 11482419), tal exame veio ocorrer em 30/11/2023, de modo a surpresar o consumidor, impossibilitando não apenas o seu comparecimento ao local do exame técnico, como o próprio exercício do direito de defesa.

De mais a mais, vê-se que o reagendamento se deu em completa inobservância do prazo mínimo de 10 dias, conforme previsto no art. 250 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, resultando na condução do procedimento de forma unilateral.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que na sua emissão seja informado ao consumidor sobre a possibilidade de perícia metrológica e, no caso de retirada do medidor, comunicá-lo o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não foi informado a respeito da avaliação, nem sequer da mudança no agendamento; (ii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que o procedimento de inspeção foi realizado sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico (id. 11482417) que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do apelado, devendo se manter a r. Sentença inalterada.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco face a inexistência de produção de prova pericial.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Redistribuo os honorários advocatícios sucumbenciais, condenando a apelante a pagar 2/3 do total e o apelado a pagar 1/3, aos quais mantenho em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões